Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO AGJELSON ROCHA DANTAS apresentou contrarrazões em face da apelação interposta por FUTURA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA E OUTROS, em que requereu o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica (ID 17064955 – págs. 3/5). Assim, conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intimem-se os réus para se manifestarem sobre a preliminar arguida, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46